Tribunal: TJBA
Processo: 8002138-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002138-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PATRICIA HELENA MARTA MARTINS registrado(a) civilmente como PATRICIA HELENA MARTA MARTINS, BRUNA BORGHI TOME

AGRAVADO: THIAGO BRITO RIOS DE MIRANDA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

**AA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REDES SOCIAIS.
INSTAGRAM
. CONTA. EXCLUSÃO INDEVIDA. SENTENÇA. PERDAS E DANOS. CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PERITO. NOMEAÇÃO. ESPECIALIDADE. REQUISITO. CUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Nos termos do artigo 465 do CPC, o perito nomeado pelo Juízo deve ser especializado no objeto da perícia.

III – Evidenciado que o especialista em tecnologia da informação reúne habilidades para analisar aspectos como engajamento, alcance, relevância e outras métricas específicas do ambiente digital, deve ser mantida a sua nomeação para apurar as perdas e danos decorrentes da exclusão indevida de conta em perfil do
Instagram,
razão da manutenção da decisão recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002138-12.2025.8.05.0000,
em que figuram como
Agravante
o FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA e como
Agravado
THIAGO BRITO RIOS DE MIRANDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA